Tribunal: STJ
Processo: 0072057-45.2022.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2560644 - RJ (2024/0026470-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
ADVOGADOS
: JOÃO CARLOS MIRANDA GARCIA DE SOUSA - RJ075342
EDUARDO DIAS GARCIA - RJ233214
JOSE PERDIZ DE JESUS - DF010011
AGRAVADO
: JULIANO LOPES DELZI FERREIRA
ADVOGADO
: TAINARA JORGE LOBATO DO NASCIMENTO - RJ233198
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
TUTELA
ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA No 284/STF.
DE URGÊNCIA ANTECIPADA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS.
1. A simples indicação de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC,
desacompanhada da necessária fundamentação que lhe dê respaldo, atrai,
por analogia, o óbice da Súmula no 284/STF.
De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de
2.
urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo. Precedente.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
17/06/2025
23/06/2025
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48440807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/06/2025 17:23:04
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 0c012fe7-4205-4630-add5-94a67a11e82e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2560644 - RJ (2024/0026470-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
ADVOGADOS
: JOÃO CARLOS MIRANDA GARCIA DE SOUSA - RJ075342
EDUARDO DIAS GARCIA - RJ233214
JOSE PERDIZ DE JESUS - DF010011
AGRAVADO
: JULIANO LOPES DELZI FERREIRA
ADVOGADO
: TAINARA JORGE LOBATO DO NASCIMENTO - RJ233198
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
TUTELA
ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA No 284/STF.
DE URGÊNCIA ANTECIPADA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS.
1. A simples indicação de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC,
desacompanhada da necessária fundamentação que lhe dê respaldo, atrai,
por analogia, o óbice da Súmula no 284/STF.
De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de
2.
urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo. Precedente.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se
de
agravo
interposto
por
GLOBO
COMUNICAÇÃO
E
PARTICIPAÇÕES S.A. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no art. 105, III, alínea "a", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do

Rio de Janeiro assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NOTÍCIA JORNALÍSTICA QUE IMPUTA AO
AUTOR PRÁTICA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. IRRESIGNAÇÃO DA
DEMANDADA- EXTRAPOLAÇÃO DE DIREITO DE INFORMAR. PRESENTES
OS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO.
LIBERDADE DE EXPRESSÃO QUE DEVE SER HARMONIZADA COM OUTROS
PRINCÍPIOS IGUALMENTE FUNDAMENTAIS. ARTIGO 5o, X, CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. PERIGO DE DANO CARÁTER PREJUDICIAL DO CONTEÚDO
APRESENTADO. VEÍCULO EXPRESSIVO DE COMUNICAÇÃO. PRECEDENTE.
SÚMULA 59 TJERJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO" (e-STJ fl. 58).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fl. 92).
No recurso especial, a recorrente alega violação dos seguintes dispositivos
legais, com as respectivas teses:
Documento eletrônico VDA47719558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:42
Código de Controle do Documento: 662d71e4-c1a3-464d-b889-55e1c4e3c104

(i) arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, parágrafo único, II, do Código de
Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional, "(...) deixando de enfrentar
argumentos relevantes capazes de infirmar suas conclusões e não aplicando
(e-STJ fl. 105), e
jurisprudência consolidada invocada pela recorrente"
(ii) art. 300 do CPC, por defender que não estariam presentes os requisitos
para a concessão da tutela de urgência antecipada, pois não haveria a probabilidade
do direito nem o perigo de dano.
Sem contrarrazões, o recurso especial foi inadmitido, dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
De início, constata-se a deficiência de fundamentação do recurso especial,
pois há somente a alegação genérica de negativa de prestação jurisdicional, sem a
especificação das teses que supostamente deveriam ter sido analisadas pelo acórdão
recorrido.
Assim, incide a Súmula no 284/STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia."
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
SÚMULA 284/STF. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. PERÍODO DE
CARÊNCIA.
LIMITAÇÃO
DE
COBERTURA.
RECUSA
INJUSTICADA.
AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DE AFLIÇÃO PSICOLÓGICA E ANGÚSTIA DO
BENEFICIÁRIO. CIRCUNSTÂNCIAS DELIMITADAS NO JULGADO ESTADUAL.
DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. ACÓRDÃO ESTADUAL EM HARMONIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a
alegação de violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 se faz de
forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o
acórdão tornou-se omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na
.
hipótese, o óbice da Súmula 284/STF "
(AgInt no AgInt no AREsp 2.174.617/CE, Relator Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
13/2/2023
– grifou-se).
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REQUERIMENTO DE
FALÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
SÚMULA
No
284/STF.
NULIDADE.
PREJUÍZO
NÃO
DEMONSTRADO.
CONTRATO
DE
LOCAÇÃO.
PROTESTO.
TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL.
REQUISITOS.
LIQUIDEZ.
AUSÊNCIA.
REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3
/STJ).
2. O recurso especial que indica violação do art. 1.022 do Código de
Processo Civil de 2015, mas traz somente alegação genérica de
Documento eletrônico VDA47719558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:42
Código de Controle do Documento: 662d71e4-c1a3-464d-b889-55e1c4e3c104

negativa de prestação jurisdicional é deficiente em sua
fundamentação, o que atrai o óbice da Súmula no 284 do Supremo
.
Tribunal Federal, aplicada por analogia "
(AgInt no REsp 1.675.361/RJ, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
-
10/10/2022
17/10/2022
grifou-se).

Quanto aos requisitos da tutela de urgência antecipada, extrai-se do
acórdão recorrido a seguinte fundamentação:

"(...)
In casu', a probabilidade do direito se funda no fato de que a
plena proteção constitucional à liberdade de expressão deve ser
harmonizada com outros princípios constitucionais igualmente fundamentais,
sendo antiga e pacífica a lição de que inexistem conflitos entre eles. Para
tanto, basta se recorrer à ponderação dos bens que se encontram em
questão.
Disto decorre que ninguém que livremente se exprime o possa
fazer sem observar os demais princípios e valores constitucionais,
notadamente o previsto no inciso X do mesmo artigo 5o acima mencionado,
ao garantir que ‘são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a
imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material
ou moral decorrente de sua violação’.
O perigo de dano também se mostra claro, já que a reportagem
sob comento resta evidente o caráter negativo do conteúdo apresentado,
imputando-o crime, o que é obviamente prejudicial ao Recorrido. E tal
situação é potencializada quando se trata de veículo expressivo de
comunicação, cujas notícias ganham amplitude e repercussão em outros
meios de comunicação" (e-STJ fl. 94).

Dessa forma, o aresto combatido encontra-se alinhado à jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, que entende que, de acordo com o art. 300 do Código de
Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NA TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. ATRIBUIÇÃO
DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE.
ELEMENTOS PRESCRITOS NO ART. 300 DO CPC. PRESENÇA SIMULTÂNEA
DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de
urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado
útil do processo.
2. É inviável o deferimento da tutela antecipada antecedente na hipótese de
não demonstração da presença simultânea do fumus boni iuris e do
periculum in mora.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt na TutAntAnt 315/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
).
10/2/2025
13/2/2025

Ademais, rever a conclusão do Tribunal local acerca dos
requisitos demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante disposto na
Súmula no 7/STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA47719558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:42
Código de Controle do Documento: 662d71e4-c1a3-464d-b889-55e1c4e3c104

Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47719558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:42
Código de Controle do Documento: 662d71e4-c1a3-464d-b889-55e1c4e3c104

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.560.644 / RJ
Número Registro: 2024/0026470-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00720574520228190000
08073121920228190066
202324510993
4253760846460
720574520228190000 8073121920228190066
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
ADVOGADOS : JOÃO CARLOS MIRANDA GARCIA DE SOUSA - RJ075342
JOSE PERDIZ DE JESUS - DF010011
EDUARDO DIAS GARCIA - RJ233214
AGRAVADO
: JULIANO LOPES DELZI FERREIRA
ADVOGADO
: TAINARA JORGE LOBATO DO NASCIMENTO - RJ233198
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - DIREITO DE IMAGEM
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
17/06/2025
23/06/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Documento eletrônico VDA48409517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:30:08
Código de Controle do Documento: a055cb7f-4dde-45ec-a925-6ca1040fda8b

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:30:08
Código de Controle do Documento: a055cb7f-4dde-45ec-a925-6ca1040fda8b